Tribunal: TJDFT
Processo: 0714995-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Processo : 0714995-75.2018.8.07.0001 DESPACHO À Secretaria, para que retifique os registros dos advogados, visto que o Dr. Alan de Sousa Pereira, OAB/DF 50.994, representa o embargado, e não o embargante, conforme substabelecimento com reservas juntado aos autos[1]. Ainda, em relação ao embargante, deverá observar o pedido de publicação em nome do advogado indicado na peça dos Embargos de Declaração[2], com procuração devidamente apresentada[3]. Após, ao embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 24 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 11630122. [2] Id. 16620612 – p. 6. [3] Id. 11630096.